Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-12.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO VERIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.
2. Embora a Lei Maria da Penha não tenha estabelecido um prazo de duração das medidas protetivas deferidas em favor das vítimas, tal fato não pode se perpetuar no tempo, devendo ser observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a favor do réu em relação à restrição a seus direitos individuais.
3. Acolhe-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pelo embargante, estabelecendo-se o prazo de duração das medidas protetivas deferidas na sentença até o trânsito em julgado da presente ação penal.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada.